Tribunal: CARF
Processo: 15471.004989/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004989/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.075 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
ANA GLORIA SERPA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções das despesas com as profissionais
Cleide Teixeira Barbosa e Josefa Lucia Gomes Feitosa, no total R$ 2.200,00. Vencidos os
conselheiros Wilsom de Moraes Filho (relator), Marcus Gaudenzi de Faria e Wilderson Botto,
que lhe negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andressa
Pegoraro Tomazela.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela-Redatora designada.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004989/2008-17
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004989/2008-17

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-43.451 - 10a Turma da
DRJ/RJ1 (fls. 27 e segs.).
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 19/12/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 03/08), da
qual a contribuinte foi cientificada em 27/11/2008 (fls. 24), que apurou o crédito
tributário suplementar de R$ 663,30 – código 2904, acrescidos de multa de mora e
juros, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-
calendário de 2004.
2. De acordo com o Relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 05/09), foi considerada indevida a dedução com
Dependentes, no valor de R$ 1.272,00, por falta de comprovação da relação de
dependência de Marcella Serpa da Silva – código 22 e indevidas as despesas médicas no
valor de R$ 1.200,00 , de CLEIDE TEIXEIRA BARBOSA e R$ 1.000,00 de JOSEFA
LUCIA GOMES FEITOZA, por falta de identificação dos beneficiários dos serviços
prestados e por não se revestirem das formalidades legais necessárias e exigidas, e da
CLÍNICA ODONT CARVALHO E RODRIGUES LTDA., no valor de R$ 950,00, por
falta de comprovação, no valor total de R$ 3.150,00.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, alegando não ter entendido a
razão da glosa dos comprovantes de despesas médicas, vez que os recibos apresentados
estão revestidos das formalidades legais, constando inclusive os números dos registros
dos conselhos dos profissionais dos prestadores de serviço. Reapresenta os recibos
como prova de legalidade nos lançamentos de IR.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
7. A previsão da dedução de despesas médicas está inserta no artigo 8o, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
(...)
9. Nos termos da legislação, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma
inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual.
10. Inicialmente, destaca-se que a impugnante não contesta glosa de dedução com
Dependentes, no valor de R$ 1.272,00. Considera-se, portanto incontroverso estes
lançamentos, a teor do artigo 17, do Decreto no 70.235/1972.
11. Em sua Declaração de Ajuste Anual, o sujeito passivo informou pagamentos de
despesas médicas no total de R$ 2.200,00, não aceitos pelo auditor fiscal notificante,
por falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados e por não se revestirem
das formalidades legais necessárias e exigidas, e de R$ 950,00, por falta de
comprovação.
12. Junto com a impugnação foram apresentados recibos dos profissionais CLEIDE
TEIXEIRA BARBOSA, CRP 1526-AL e CPF no xxx.xxx.xxx-xx, no total de R$
1.200,00 (fls. 11/12), JOSEFA LÚCIA GOMES FEITOZA, CRP 045008-1 RJ, CPF no
xxx.xxx.xxx-xx, no total de R$ 1000,00 (fls. 13);
12.1. O inciso III do § 2o , do art. 8o, da Lei 9.250/1995, estabelece os requisitos
necessários para acatamento dos pagamentos efetuados, quais sejam, indicação do
nome, endereço, CPF ou CGC (atual CNPJ) do recebedor. Dos documentos
apresentados verificamos que nos recibos de CLEIDE TEIXEIRA BARBOSA e
JOSEFA LÚCIA GOMES FEITOZA, no total de R$ 2.100,00, não consta o endereço
dos profissionais, portanto, não foi atendida formalidade legal essencial prevista na
legislação citada pelo que mantém-se a glosa realizada;
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004989/2008-17

12.2. Quanto as despesas odontológicas, no valor de R$ 950,00 da Clínica Odont.
Carvalho e Rodrigues Ltda., a impugnante não apresenta o comprovante da despesa,
pelo que mantenho a glosa realizada. Quanto ao recibo de Custódio Serpa M. do Couto
(fls. 11), dentista, no valor de R$ 300,00, tal valor foi aceito pela fiscalização, não tendo
sido objeto de glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância, o filho do sujeito passivo interpôs,
em 04/04/2014, Recurso Voluntário, fls. 43 e segs, esclarecendo que a mãe é falecida e deixa
acostar o termo de inventariança, pois não houve ação de inventariança e em apertada síntese, diz
que falta motivação para decisão ora vergastada, não sendo as razões claras que levaram o
colegiado a decidir pela glosa da dedução; beira o absurdo não aceitar os recibos pela falta de
endereço, cumpre lembrar que constam nos recibos a identificação completa dos fornecedores e
a Fazenda Nacional pode verificar em seus cadastros os respectivos endereços.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
O Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras do processo
administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada
pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que pudesse
ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972. Não foi encontrada nenhuma das hipóteses de
nulidade na decisão de piso.
Não há que se falar em nulidade por falta de motivação.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004989/2008-17

Caberia ao contribuinte apresentar documentos que cumprissem os requisitos
previstos na legislação e isso não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Voto Vencedor
Não obstante as bem fundamentadas razões do Ilustre Conselheiros Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente unicamente no tocante à a dedução das despesas
médicas com as profissionais Cleide Teixeira Barbosa e Josefa Lucia Gomes Feitosa, no total R$
2.200,00
O artigo 8a, § 2o, inciso III, da Lei no 9.250 de 1995 dispõe o seguinte:
“Art. 8o.
(...) § 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004989/2008-17

(...) III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;”
Pela literalidade do dispositivo legal, seria necessário que os recibos dos
prestadores de serviços médicos especificassem nome, endereço, CPF/CNPJ do prestador, bem
como a indicação do beneficiário do serviço prestado.
Contudo, a Receita Federal emitiu a Solução de Consulta COSIT no 7/2015, que
aborda especificamente este caso, aduzindo o seguinte:
“(...) Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não
acarretaria a glosa da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de
prova da despesa médica. A legislação ao descrever os requisitos
fundamentais do recibo médico, não limitou os meios de prova do
contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por exemplo
uma declaração do médico responsável em que conste as informações
ausentes no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da
despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da
oficialidade, a autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a
realização de diligências ou se utilizando de informações existentes na própria
Administração.
Conforme compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do
art. 37 da lei 9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre
os meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para
comprovação da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas
provas ou buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da
própria Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos
desnecessários nos processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004989/2008-17

permite que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes
à Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto,
isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da
despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas,
cabendo a ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos
contribuintes, contidas nos sistemas da RFB.”
Como visto, a Solução de Consulta acima demonstra que esta deficiência nos
recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo, declarações médicas) ou de ofício por
meio de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo
for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição
no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos. (Acórdão
no 2001-004.845)

DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO. Sendo o
único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e
não havendo qualquer indício em desfavor da realização das despesas, deve ser
restabelecida a dedução. Recurso provido em parte. (Acórdão no 2802-00.647)

GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de
identificação do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo
contribuinte, na forma de declaração do médico responsável pela emissão dos
recibos, na qual se identifica todos os elementos necessários, é suficiente para
afastar a glosa. (Acórdão 2801-02.205)

DESPESA
MÉDICA. COMPROVAÇÃO. RECIBOS.
ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. A mera falta
da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da descrição
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004989/2008-17

dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar despesas
médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias. (Acórdão 2102-002.534)

Dessa forma, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
com as profissionais Cleide Teixeira Barbosa e Josefa Lucia Gomes Feitosa, no total R$
2.200,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 61
DF CARF MF
Original